Tribunal: TJSP
Processo: 1023780-34.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguro. Venda casada não configurada. Apelante não comprovou que foi compelido a contratar. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança. Sentença mantida. Recurso improvido.